Tribunal: TJMT
Processo: 1002969-17.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002969-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), EDSON MENEGATTI - CPF: 651.826.181-15 (EMBARGANTE), SERGIO MENEGATTI - CPF: 251.337.729-04 (EMBARGANTE), SIDINEI MENEGATTI - CPF: 825.853.261-87 (EMBARGANTE), RENATA PEREIRA DA CRUZ - CPF: 902.330.501-91 (EMBARGANTE), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1002969-17.2025.8.11.0000

E
MBARGANTE
S
:

EDSON MENEGATTI, SERGIO MENEGATTI
,
SIDINEI

MENEGATTI
e
RENATA PEREIRA DA CRUZ

EMBARGADO:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO
DE RETRATAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo negativo de retratação, manteve decisão que desproveu agravo de instrumento, rejeitando impugnação à penhora de imóvel rural oferecido em garantia hipotecária em cédulas de crédito bancário. Os embargantes alegam obscuridade quanto ao preenchimento do requisito da exploração familiar da pequena propriedade rural, argumentando que a pessoa que explora o imóvel integra o núcleo familiar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
analisar
se há obscuridade no acórdão embargado ao afirmar que o imóvel penhorado não vinha sendo explorado diretamente pela família do executado, mas por terceiro.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou de forma clara e
fundamentada todas as questões relevantes, não se verificando obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

A menção à pessoa que explora o imóvel constitui elemento secundário na fundamentação, não representando o fundamento principal para a manutenção da penhora.

O acórdão baseou-se primordialmente em três fundamentos autônomos e suficientes: o imóvel foi voluntariamente oferecido como garantia hipotecária pelos próprios executados; a alegação de impenhorabilidade foi suscitada tardiamente, após mais de quatro anos da penhora; e a possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista no art. 69 do Decreto-Lei n. 167/67, conforme orientação do STJ.

Tais fundamentos, isoladamente considerados, mostram-se suficientes para sustentar a conclusão, independentemente de considerações sobre a composição do núcleo familiar ou sobre quem efetivamente explora a propriedade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A manutenção da penhora de imóvel rural oferecido voluntariamente como garantia hipotecária em cédula de crédito bancário independe de considerações sobre quem efetivamente explora a propriedade, quando fundamentada na oferta voluntária do bem em garantia, na alegação tardia de impenhorabilidade e na possibilidade de relativização da impenhorabilidade para resguardar o direito de preferência do credor hipotecário
".
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EDSON MENEGATTI, SERGIO MENEGATTI, SIDINEI MENEGATTI e RENATA PEREIRA DA CRUZ

opõe
m
recurso de embargos de declaração (ID
348625869
) objetivando sanar suposta

obscuridade
que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº
347997371
, proferido no
reexame
do acórdão do
Agrav
o de Instrumento interposto
pel
o

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

que, à unanimidade,
desproveu o recurso
em juízo negativo de retratação
,
mantendo inalterado o acórdão
que
deu provimento ao recurso “
a fim de reformar a decisão singular para rejeitar a impugnação à penhora, mantendo a constrição da Fazenda Arara Azul, Lote rural nº 276, Matrícula nº 40.369 do CRI de Sorriso/MT”.

Em síntese,
sustentam os embargantes que o acórdão a existência de obscuridade ao afirmar que o imóvel penhorado não vinha sendo explorado diretamente pela família do executado, mas por terceiro, uma vez que ELIZANDRO MENEGATTI integra o núcleo familiar, na qualidade de filho, neto e sobrinho dos executados.

Alegam que tal afirmação gera obscuridade quanto ao preenchimento do requisito da exploração familiar da pequena propriedade rural.

Sob tais argumentos, pugna
m
pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
351386899
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, a parte embargante alega
que o acórdão a existência de obscuridade ao afirmar que o imóvel penhorado não vinha sendo explorado diretamente pela família do executado, mas por terceiro, uma vez que
ELIZANDRO MENEGATTI integra o núcleo familiar, na qualidade de filho, neto e sobrinho dos executados.

No entanto, o
acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, não se verificando qualquer obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos
, conforme se observa abaixo:

“
Cuida-se de reexame do acórdão constante no ID 287343358, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC/15, ante a determinação da Vice-Presidência deste Tribunal para que seja realizado juízo de retratação em face das teses firmadas no Tema 961 do STF e no Tema 1234 do STJ.

O Tema 961 do STF, julgado sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "
é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
".

Por sua vez, o Tema 1234 do STJ estabeleceu que "
é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade
".

Pois bem.

No acórdão proferido por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL SA, deu-se provimento ao recurso para reformar a decisão singular e rejeitar a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre o imóvel Fazenda Arara Azul, Lote rural n° 276, Matrícula n° 40369 do CRI de Sorriso-MT, conforme se verifica abaixo:

"
Consta dos autos de origem que a Instituição bancária, ora agravante, ajuizou em 2015 a Ação de Busca e Apreensão em face do devedor/agravado EDSON MENEGATTI (emitente), em decorrência do inadimplemento das Cédulas de Crédito Bancário nº 402653, 402658 e 402539 e seus respectivos aditivos, em que teve como objeto o

financiamento de maquinários agrícolas.

Como garantia ao financiamento concedido, houve a constituição da alienação fiduciária sobre os bens móveis financiados, bem assim, a hipoteca sobre
o bem imóvel de Matrícula nº 40.369 do Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Sorriso, MT.

Em razão da não localização dos bens garantidos por alienação fiduciária, a ação foi convertida em Execução de Título Extrajudicial, incluindo no polo passivo os avalistas das cédulas de crédito bancário (SÉRGIO MENEGATTI, SIDNEI MENAGATTI e RENATA DA PEREIRA DA CRUZ MENEGATTI).

Segundo o exequente, os executados foram devidamente citados da ação, deixado transcorrer
in albis
o prazo, sem o pagamento voluntário do débito ou oposição de Embargos à Execução.

O imóvel de Matrícula nº 40.369, objeto de garantia hipotecária, foi penhorado aos autos e avaliado em R$ 3.212.786,22 (três milhões, duzentos e doze mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos), sendo rejeitada a impugnação à avaliação realizada pelo executado EDSON.

Em seguida, após o exequente postular pela nomeação de Leiloeiro e a designação de hasta pública, o executado EDSON apresentou Impugnação à Penhora requerendo a nulidade da constrição realizada sob a alegação de tratar-se de bem impenhorável.

Pois bem
.

Consoante relatado, o agravante se insurge
contra a decisão que acolheu a impugnação à penhora em razão do reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel constrito denominado Fazenda Arara Azul, Lote rural nº 276, Matrícula nº 40.369 do CRI de Sorriso-MT, em outro processo, autorizando o seu levantamento.

Com efeito, verifica-se dos autos a existência de sentença transitada em julgado nos Embargos de Terceiro nº 1005866-68.2020.8.11.0040, movido pelos filhos do executado, EDSON MENEGATTI, em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, em que foi reconhecida a impenhorabilidade do imóvel de Matrícula nº 40.369.

Ocorre que, além de a parte executada, ora agravada, ter ofertado o imóvel em questão como garantia da dívida objeto desta execução (77743729 - Pág. 54/109), não podendo, assim, se furtar ao cumprimento de suas obrigações sob a alegação de ser o bem impenhorável, o Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a impenhorabilidade prevista no artigo 69 do Decreto-Lei nº 167/67,
a fim de admitir a penhora de bens vinculados a cédula de crédito rural, resguardando o direito de preferência do credor hipotecário.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO. JUÍZO DEPRECANTE (CPC, ART. 747). MATÉRIA REFERENTE À VALIDADE DA PENHORA EFETUADA. IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA CEDULAR. IMPENHORABILIDADE (DL 167/67, ART. 69). RELATIVIZAÇÃO. INTERESSE DO CREDOR HIPOTECÁRIO. PRECEDENTES. EMBARGOS DO DEVEDOR JULGADOS IMPROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 20, § 4º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto à alegação de incompetência do Juízo deprecante para o processamento e julgamento dos embargos, pois estariam em discussão apenas questões relativas à nulidade de atos processuais constritivos, realizados no Juízo deprecado, verifica-se que o fundamento utilizado pelo Tribunal a quo foi de que houve prorrogação de competência, por terem as partes aceitado a decisão, inclusive quando o juízo deprecante firmou sua competência, após a anterior decisão do juízo deprecado, que determinara a remessa dos autos ao juízo deprecante. De fato, contra essas decisões não houve apresentação de nenhum recurso.

2. Ademais, na hipótese, não se constata violação à regra do art. 747, parte final, do CPC. A alegação dos embargos, de que o bem imóvel seria impenhorável por se encontrar gravado por hipoteca em cédula de crédito rural, transcende o que se pode ter como unicamente vício da penhora, pois, embora pertinente também a essa constrição, não diz imediatamente com vício ou defeito desta, mas sim com a validade da penhora em face de direito de outro credor, o que remete o julgador a exame de outra relação jurídica, de direito material, existente entre o devedor e um terceiro, credor hipotecário cedular. Nesse aspecto, portanto, os embargos eram transcendentes à questão processual de mero vício ou defeito da penhora.

3. É possível se relativizar a impenhorabilidade prevista no art. 69 do Decreto-Lei nº 167/67, pois o objetivo da regra é proteger a satisfação do crédito e o direito de preferência do credor hipotecário. Precedentes.
Na hipótese dos
autos, as instâncias ordinárias, pela análise da situação fática, não reprovaram a penhora do bem, não revelando os autos manifestação alguma do credor que pudesse comprometer a satisfação de seu crédito preferencial.

4. Tratando-se de embargos do devedor julgados improcedentes, cabia a fixação dos honorários advocatícios em consonância com o disposto no art. 20, § 4º, do CPC.

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
.” (STJ – REsp n. 318.328/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2012,
DJe
de 29/5/2012.) G.N.

Ademais, apesar do reconhecimento da impenhorabilidade nos autos do
Embargos de Terceiro nº 1005866-68.2020.8.11.0040, em sentença proferida em 15/02/2024, convém salientar que o imóvel em questão foi constrito em 02/04/2019, e quando intimado da penhora à época, o agravado limitou-se a impugnar o cálculo de avaliação, levantando a alegação de impenhorabilidade apenas agora, depois de mais de quatro anos, após a decisão nos embargos de terceiro movido pelos seus filhos contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, ou seja, em processo do qual a exequente sequer faz parte.

Desta feita, sendo o bem oferecido como garantia do título executado, impõe-se a manutenção da sua constrição, razão pela qual há de ser reformada a decisão singular.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para rejeitar a impugnação à penhora, mantendo a constrição da Fazenda Arara Azul, Lote rural nº 276, Matrícula nº 40.369 do CRI de Sorriso/MT.

É como
voto.-
”

Consoante se denota do acórdão, o imóvel foi oferecido como garantia hipotecária pelo próprio executado nas Cédulas de Crédito Bancário objeto da execução, motivo pelo qual foi aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da relativização da impenhorabilidade prevista no artigo 69 do Decreto-Lei nº 167/67, a fim de admitir a penhora de bens vinculados a cédula de crédito rural (STJ – REsp n. 318.328/RS), resguardando o direito de preferência do credor hipotecário.

Além disso, conforme destacado no acórdão recorrido, a constrição judicial sobre o imóvel ocorreu em 02/04/2019,
e quando intimado da penhora à época, o agravado limitou-se a impugnar o cálculo de avaliação, levantando a alegação de impenhorabilidade apenas depois de mais de quatro anos, após a decisão proferida nos Embargos de Terceiro nº 1005866-68.2020.8.11.0040 movido pelos seus filhos contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, em sentença proferida em 15/02/2024.

Não fosse o bastante, ainda constou do acórdão que conforme o auto de penhora e avaliação (ID 77743732 - Pg. 90 a 95), o imóvel penhorado não está sendo explorado diretamente pela família do executado, mas por terceiro, conforme se verifica da seguinte informação: "
A área é de posse mansa e pacífica dos executados, estando atualmente sendo cultivada pelo Sr.
Elizandro
Menegatti
".

Assim, tem-se que a manutenção da constrição baseou-se também na ausência de provas de o imóvel esteja sendo trabalhado pela família do executado para sua subsistência, conforme exigido pelo art. 833, VIII, do CPC/15 e pelo art. 5º, XXVI, da Constituição Federal.

Esse requisito é essencial para o reconhecimento da impenhorabilidade, conforme estabelecido pelo STJ no Tema 1234, que atribuiu ao executado o ônus de comprovar que a pequena propriedade rural é explorada pela família.

Portanto, o acórdão recorrido não merece reparo, pois analisou adequadamente a questão da impenhorabilidade do imóvel, concluindo pela manutenção da penhora com base na ausência de comprovação dos requisitos necessários ao reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Desta forma, não há como reconhecer que o acórdão recorrido comporta juízo de retratação, vez que ressoa harmônico com a necessidade de preservação da segurança jurídica e uniformidade da jurisprudência, de modo que, em atendimento ao comando legal contido no art. 1.030, inciso II, do CPC/15, mantenho inalterado o aresto e exerço
juízo negativo de retratação.

É como
voto.-
”

Ademais,
a
menção à pessoa de
ELIZANDRO MENEGATTI
constitui elemento secundário na fundamentação, não representando o fundamento principal para a manutenção da penhora.

O acórdão baseou-se primordialmente em três fundamentos autônomos e suficientes. O primeiro e mais relevante consiste no fato de o imóvel ter sido voluntariamente oferecido como garantia hipotecária pelos próprios executados nas Cédulas de Crédito Bancário que lastreiam a execução.

O segundo fundamento reside na alegação tardia de impenhorabilidade, suscitada apenas após mais de quatro anos da penhora, quando inicialmente o executado limitou-se a impugnar o valor da avaliação, sem questionar a própria constrição.

E o
terceiro fundamento consiste na possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista no artigo 69 do Decreto-Lei nº 167/67, conforme orientação do STJ, que admite a penhora de bens vinculados a cédula de crédito rural, resguardando o direito de preferência do credor hipotecário.

Tais
fundamentos, isoladamente considerados, mostram-se suficientes para sustentar a conclusão, independentemente de considerações sobre a composição do núcleo familiar ou sobre quem efetivamente explora a propriedade.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026